Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-65.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA PRECLUSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AO QUADRO SOCIAL FORMAL E ATUAL.
1. Não se conhece de pretensão recursal que visa a apreciação e modificação de matéria atinente a pedido que já foi excluído por decisão preclusa.
2. Tendo em vista que o julgamento da demanda se limitou objetivamente e de modo precluso à dissolução da sociedade e à apuração de haveres, não subsistindo qualquer pedido específico de declaração e reconhecimento de sócios ocultos da sociedade na demanda, revela-se correto o julgamento mediante limitação subjetiva em observância ao quadro societário formal e atualmente registrado na Junta Comercial, com amparo em alteração contratual plenamente em vigor, revelando-se manifesta a ilegitimidade passiva dos réus que não integram a sociedade.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.